Tribunal: TJBA
Processo: 8078226-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8078226-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE/EMBARGADO: ANTONIEL MENDES DE SOUZA

Advogado(s): JOAO FERREIRA DE JESUS registrado(a) civilmente como JOAO FERREIRA DE JESUS

EMBARGADO/EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEPENDENTE DE PROVA DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. PRECEDENTE DO STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração simultâneos opostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta contra sentença que havia julgado improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo. O autor alegou omissão quanto à condenação em honorários advocatícios e à aplicação de honorários recursais. O banco, por sua vez, sustentou contradição quanto à determinação de restituição em dobro de valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à fixação e majoração de honorários advocatícios diante do êxito parcial do autor; e (ii) estabelecer se há contradição no acórdão ao determinar a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados sem demonstração de má-fé do fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da sucumbência, mantendo a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão da sucumbência mínima do réu, com suspensão da exigibilidade em virtude da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

4. A majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC somente se aplica quando o recurso interposto pela parte vencida é integralmente desprovido, hipótese não verificada no caso, uma vez que a apelação foi parcialmente provida e o réu não interpôs recurso.

5. Não há contradição no acórdão quanto à restituição em dobro, pois a decisão aplica entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao próprio julgado, inexistente na hipótese, sendo inviável utilizar os aclaratórios como instrumento para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Teses de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão da sucumbência e mantém a condenação em honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

2. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC exige o desprovimento do recurso interposto pela parte vencida.

3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de prova de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a cobrança indevida em desconformidade com a boa-fé objetiva.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8078226-59.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como embargantes e embargados simultâneos, Antoniel Mendes de Souza e Banco Volkswagen S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça